Tribunal: TJES
Processo: 0002590-49.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002590-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELIO CARLOS GOMES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002590-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELIO CARLOS GOMES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS VINICIUS FONSECA SILVA - ES28786-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, assim configurando o delito. 2. Ausência de interesse recursal na pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal e substituição por restritivas de direitos, eis que o magistrado
a quo
já se manifestou neste mesmo sentido. 3. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 4. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002590-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELIO CARLOS GOMES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS VINICIUS FONSECA SILVA - ES28786-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Revela o inquérito policial junto que no dia 29 de julho de 2022, por volta das 21h13min, na Rua Idalina Bolognini, na escadaria da Rua Doutor Gilson Carone, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado guardando e tendo em depósito as drogas conhecidas como "cocaína" e "maconha", com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 15 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16.

Depreende-se do procedimento em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento no bairro Gilson Carone, mais precisamente na Rua Idalina Bolognini, policiais militares realizaram observação de dois indivíduos, os quais pegavam embalagens plásticas através de um portão de uma residência com um terceiro sujeito, repassando-as a outras pessoas e posteriormente recebendo determinadas quantias em espécie. Frise-se que a dinâmica identificada pelos policiais aconteceu por certo período, ocasião em que os agentes da lei se aproximaram dos suspeitos.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, os indivíduos que estavam do lado de fora da residência se evadiram pela escadaria, ato em que um deles, que trazia consigo uma sacola plástica, arremessou o objeto sobre o portão da residência em que se encontrava o terceiro sujeito. Apesar do acompanhamento realizado, não foi possível a abordagem dos suspeitos.

Lado outro, parta da equipe policial, ao verificar a varanda da residência onde havia sido dispensada a sacola plástica, apreendeu embalagens plásticas contendo substância análoga a "maconha", assim como sentiram forte odor da droga oriundo do interior do imóvel.

Dada a situação flagrancial, foi realizada a abordagem do terceiro suspeito, que ficava no portão da residência entregando objetos para os outros dois, identificado como NELIO CARLOS GOMES DE ABREU, ora denunciado. Da porta do imóvel, que se encontrava aberta, os policiais visualizaram sobre o sofá uma balança de precisão e diversas porções de substância semelhante a "cocaína", pinos plásticos contendo a mesma substância e embalagens contendo "maconha". Adernais, no interior da sacola arremessada por um dos sujeitos durante a fuga, os militares encontraram outras 45 (quarenta e cinco) tiras de "maconha".

Frise-se que foram arrecadados quando da realização da diligência 128 (cento e vinte e oito) tiras de "maconha"; 111 (cento e onze) buchas e uma por5ão de 20 g da mesma substância; 10 (dez) porções de cocaína pesando aproximadamente 307 g; 25 (vinte e cinco) pinos contendo a mesma substância e um aparelho celular.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena total de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito.

A defesa busca a absolvição do acusado, por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelas provas constantes dos autos, sobretudo através do Laudo de Exame Químico, corroborados pelos depoimentos testemunhais prestados na esfera policial e confirmados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“
DURANTE PATRULHAMENTO À PÉ E OBSERVAÇÃO NA RUA IDALINA BOLOGNINI, NO BAIRRO GILSON CARONE, A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS SENDO UM DELES TRAJANDO CAMISA BRANCA E O OUTRO CAMISA PRETA, QUE PELO PORTÃO DA VARANDA DE UMA CASA LOCALIZADA EM UMA ESCADARIA, PEGAVAM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM UM TERCEIRO INDIVÍDUO DE CAMISA VERDE E VOLTAVAM PARA A RUA, REPASSAVAM A OUTRAS PESSOAS E RECEBIAM DINHEIRO EM TROCA;
QUE TAL ATIVIDADE OCORREU COM FREQUÊNCIA; QUE EM MOMENTO OPORTUNO, OS MILITARES SE APROXIMARAM DOS SUSPEITOS PARA REALIZAREM A ABORDAGEM, POREM, OS INDIVÍDUOS AO PERCEBEREM A PRESENÇA POLICIAL EVADIRAM PELA ESCADA, SENDO ACOMPANHADOS PELOS MILITARES; QUE UM DOS SUSPEITOS CARREGAVA UMA SACOLA E A ARREMESSOU PELO PORTÃO DA MESMA CASA ONDE PEGAVAM AS EMBALAGENS, CONFORME JÁ CITADO;
QUE PARTE DA EQUIPE POLICIAL VERIFICOU QUE NA VARANDA DA CASA ONDE FORA ARREMESSADA A SACOLA, HAVIA EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTENDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE MACONHA E TAMBÉM FOI POSSÍVEL SENTIR UM FORTE ODOR DA DROGA ORIGINADO DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, QUE TINHA A PORTA DA SALA ABERTA; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL, OS MILITARES ABORDARAM O TERCEIRO INDIVÍDUO CITADO ANTERIORMENTE, IDENTIFICADO COMO SENDO O NACIONAL NÉLIO CARLOS GOMES DE ABREU, QUE ESTAVA NA ENTRADA DA CASA E, EM CONCOMITÂNCIA A ABORDAGEM, FOI POSSIVEL VISUALIZAR EM CIMA DE UM SOFÁ UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA, EMBALAGENS CONTENDO SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA E PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA;
QUE NA SACOLA ARREMESSADA PELO SUSPEITO QUE EVADIY HAVIA 45 (QUARENTA E CINCO) TIRAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA; QUE AO TODO FORAM ARRECADADOS 128 A MACONHA, CENTO E ONZE BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, UMA PORÇÂO DE MACONHA DE APROXIMADAMENTE VINTE GRAMAS, DEZ PORÇÕES DE COCAÍNA TOTALIZANDO APROXIMADAIÚ1ENTE TREZENTOS E SETE GRAMAS, VINTE E CINCO PINOS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SEMELHANTE A COCAÍNA E UM CELULAR; QUE OS SUSPEITOS QUE EVADIRAM PELA ESCADARIA NÃO FORAM ALCANÇADOS PELOS MILITARES; QUE IMPORTANTE RESSALTAR, QUE A EQUIPE DE FORÇA TATICA JA TINHA CONHECIMENTO DE QUE NA CITADA RUA, PROXIMO A ESCADARIA INFORMADA, OCORRIA O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES; QUE O NACIONAL NÉLIO FOI TRASPORTADO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA POLICIAL SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS DEVIDO O RISCO DE FUGA, PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS POLICIAS BEM COMO DO CONDUZIDO, SENDO ENTREGUE INCÓLUME A AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTAO NA 7.'ELEGACIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. (CENTO E VINTE E OITO) TIRAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE
.” (
WAGNER BRAVIN THEODORO - CONDUTOR/APRESENTANTE - AGENTE DA LEI)

“
RATIFICA O DEPOIMENTO PRESTADO PELO POLICIAL WAGNER BRAVIN THEODORO EIS QUE ESTAVA EM SUA COMPANHIA DURANTE PATRULHAMENTO A PÉ E OBSERVAÇÃO NA RUA IDALINA BOLOGNINI, NO BAIRRO GILSON CARONE, QUANDO VISUALIZARAM DOIS INDIVÍDUOS SENDO UM DELES TRAJANDO CAMISA BRANCA E O OUTRO CAMISA PRETA, QUE PELO PORTÁO DA VARANDA DE UMA CASA LOCALIZADA EM UMA ESCADARIA, PEGAVAM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM UM TERCEIRO INDIVÍDUO DE CAMISA VERDE E VOLTAVAM PARA A RUA, REPASSAVAM A OUTRAS PESSOAS E RECEBIAM DINHEIRO EM TROCA; QUE TAL ATIVIDADE OCORRIA COM FREQUÊNCIA;
QUE EM MOMENTO OPORTUNO, OS MILITARES SE APROXIMARAM DOS SUSPEITOS PARA REALIZAREM A ABORDAGEM, PORÉM, OS INDIVÍDUOS AO PERCEBEREM A PRESENÇA POLICIAL EVADIRAM PELA ESCADA, SENDO ACOMPANHADOS PELOS MILITARES; QUE UM DOS SUSPEITOS CARREGAVA UMA SACOLA E A ARREMESSOU PELO PORTÃO DA MESMA CASA ONDE PEGAVAM AS EMBALAGENS, CONFORME JÁ CITADO; QUE PARTE DA EQUIPE POLICIAL VERIFICOU QUE NA VARANDA DA CASA ONDE FORA ARREMESSADA A SACOLA, HAVIA EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTENDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE MACONHA E TAMBÉM FOI POSSÍVEL SENTIR UM FORTE ODOR DA DROGA ORIGINADO DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, QUE TINHA A PORTA DA SALA ABERTA; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL, OS MILITARES ABORDARAM 0 TERCEIRO INDIVÍDUO CITADO ANTERIORMENTE, IDENTIFICADO COMO SENDO O NACIONAL NÉLIO CARLOS GOMES DE ABREU, QUE ESTAVA NA ENTRADA DA CASA E, EM CONCOMITÂNCIA A ABORDAGEM, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR EM CIMA DE UM SOFÁ UMA BALANÇA DE PRECISAO E DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA, EMBALAGENS CONTENDO SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA E PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA; QUE NA SACOLA ARREMESSADA PELO SUSPEITO QUE EVADIU HAVIA 45 (QUARENTA E CINCO) TIRAS DE SUBSTÂNCIA SEMELIHANTE A MACONHA; QUE AO TODO FORAM ARRECADADOS 128 (CENTO E VINTE E OITO) TIRAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, CENTO E ONZE BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, UMA PORÇÃO DE MACONHA DE APROXIMADAMENTE VINTE GRAMAS, DEZ PORÇOES DE COCAÍNA TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE TREZENTOS E SETE GRAMAS, VINTE E CINCO PINOS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SEMELHANTE À COCAÍNA E UM CELULAR; QUE OS SUSPEITOS QUE EVADIRAM PELA ESCADARIA NÃO FORAM ALCANÇADOS PELOS MILITARES; QUE IMPORTANTE RESSALTAR, QUE A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA JÁ TINHA CONHECIMENTO DE QUE NA CITADA RUA, PRÓXIMO A ESCADARIA INFORMADA, OCORRIA O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES; QUE O NACIONAL NÉLIO CARLOS GOMES DE ABREU FOI CONDUZIDO SEM LESÕES OU MAUS TRATOS POR PARTE DA GUARNIÇÃO.” (CAMILA SANTOS GOMES - TESTEMUNHA - AGENTE DA LEI)

“NÃO ENCONTRA-SE LESIONADO EM DECORRÊNCIA DA ABORDAGEM POLICIAL; QUE NÃO POSSUI FILHOS MENORES DE IDADE; QUE NÃO TRABALHA; QUE NÃO USA DROGAS; QUE SUA IRMÃ NERILANE POSSUI CIÊNCIA DE SUA PRISÃO; QUE INTERROGADO NA PRESENÇA DE SEU ADVOGADO, DR THIAGO QUIRINO, OAB ES 24008; QUE ADVERTIDO A RESPEITO DOS DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DENTRE OS QUAIS O DE PERMANECER EM SILÊNCIO, O INTERROGADO AFIRMA QUE O EXERCERÁ E QUE SE MANIFESTARÁ SOMENTE EM JUÍZO, NA PRESENÇA DE SEU PATRONO.” (NELIO CARLOS GOMÊS DE ABREU - INDICIADO)

A defesa pleiteia a
absolvição do apelante
por ausência de provas.

Em que pese os argumentos apresentados, verifica-se que os policiais militares visualizaram o réu entregando drogas a outros dois indivíduos que faziam a comercialização de entorpecentes.

Soma-se a isso, o fato de que na casa onde o réu foi abordado foi encontrada grande quantidade de droga, além de balança de precisão.

Assim, resta claro que o réu estava comercializando drogas, não sendo possível acolher o pleito absolutório.

Assim, apesar da negação de autoria por parte do réu, esta não está em consonância com as provas contidas nos autos, bem como com os depoimentos das testemunhas ouvidas.

Ao contrário, o alegado pelos policiais possuem completa coerência e harmonia, tendo estes afirmado que o réu arremessou uma sacola com drogas em uma residência, tendo sido encontrado ao total 128 tiras e 111 buchas de maconha, além de porções de cocaína, bem como, notas de dinheiro trocadas e material de comércio, como balança de precisão e aparelhos celulares.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca dessa presunção de credibilidade, verberando reiteradamente que “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (STJ; AgRg-HC 424.823; Proc. 2017/0294569-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 15/05/2018; DJE 21/05/2018; Pág. 2212).

Portanto, não há que se falar em qualquer dúvida em relação à prática do delito, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ultrapassado este ponto, pleiteia a defesa a
fixação da pena-base no mínimo legal e, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Contudo, na primeira fase da dosimetria o douto magistrado primevo fixou a reprimenda em seu mínimo legal, sendo 05 (cinco) anos, na segunda fase não reconheceu nenhum agravante e atenuante, tendo na terceira fase reconhecido a causa de diminuição do tráfico privilegiado, retraindo a pena em (
quantum
máximo), ficando assim, em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, razão pela qual, o pedido se mostra ausente de interesse.

Com relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, verifica-se que o juiz
a quo
também já sentenciou nesse sentido, vejamos:

“(...) cabível a substituição da pena por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo de execução penal. (...)” (Trecho da sentença proferida pelo douto magistrado)

Resta evidente, de igual forma, a ausência de interesse recursal do apelante.

Mediante tais fundamentos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.